Tribunal: TJBA
Processo: 8073714-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073714-02.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGNALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM CONSUMO PARA O JUÍZO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REALIZADO POR ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECEDOR DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de restituição de indébito proposta em face de associação civil, declinou, de ofício, da competência da Vara de Relações de Consumo para Vara Cível, sob fundamento de inexistência de relação de consumo. O agravante alega fraude decorrente de desconto em benefício previdenciário sem prévia autorização e sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício da competência; e (ii) saber se a relação entre aposentado e associação sem fins lucrativos, que efetua descontos em benefício previdenciário, configura relação de consumo, atraindo a competência da Vara de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível o agravo de instrumento, com base na interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, conforme entendimento do STJ (Tema 988), aplicando-se analogia entre decisões que rejeitam convenção de arbitragem e aquelas que declinam da competência.

4. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a prestação de serviços por associação, ainda que sem fins lucrativos, mediante cobrança de contribuição, caracteriza relação de consumo, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade.

5. A relação entre as partes se enquadra no art. 3º do CDC, sendo a associação considerada fornecedora, na medida em que oferece serviços e realiza cobranças indevidas de valores, com base em alegada adesão inexistente.

6. Aplicam-se, portanto, os arts. 68, I, a, e 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, que atribuem às Varas de Relações de Consumo a competência para processar e julgar litígios oriundos de relação consumerista.

7. A jurisprudência desta Corte estadual também tem reconhecido a competência da Vara de Consumo para julgar ações ajuizadas por aposentados contra associações por descontos não autorizados em benefícios previdenciários.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073714-02.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AGNALDO DOS SANTOS
e como agravada,
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente